Tribunal: TJBA
Processo: 0010209-84.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010209-84.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALEX SANDRO PINTO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO. HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL À DIREITA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento na necessidade de dilação probatória incompatível com o rito mandamental. O agravante, candidato aprovado nas fases iniciais do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar da Bahia, foi considerado inapto no exame médico em razão de suposta hérnia inguino-escrotal à direita. Apresentou laudo médico particular atestando a inexistência da patologia e argumentou que sua aprovação no rigoroso teste de aptidão física, sem necessidade de reteste, demonstraria sua plena capacidade física para o exercício do cargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar ato administrativo que resultou na exclusão de candidato de concurso público por inaptidão no exame médico, quando existe divergência entre laudo médico oficial e laudo particular; segundo, se a apresentação de laudo médico particular, não impugnado especificamente pelo ente público, torna incontroversa a aptidão médica do candidato, dispensando dilação probatória; terceiro, se a aprovação no teste de aptidão física afasta a inaptidão constatada no exame médico e, por fim, se a decisão monocrática foi omissa quanto à análise das provas documentais e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, exigindo demonstração inequívoca, de plano, mediante prova pré-constituída, do direito alegado, não cabendo à via mandamental abrigar controvérsias que dependam de instrução probatória ou que exijam avaliação complexa de fatos. 4. A existência de divergência entre laudo médico oficial, emitido pela junta médica da Polícia Militar, constatando inaptidão por hérnia inguino-escrotal à direita, e laudo médico particular, atestando a inexistência da patologia, caracteriza inequívoca controvérsia técnica que demanda instrução probatória aprofundada, mediante realização de perícia médica judicial, com a participação de profissionais especializados, em contraditório, para dirimir a divergência técnica existente, procedimento incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança. 5. A mera juntada de laudo médico particular, ainda que subscrito por profissional devidamente habilitado, não tem o condão de, por si só, afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, especialmente no contexto de concurso público, que exige critérios objetivos, técnicos e impessoais de avaliação. 6. A ausência de impugnação específica ao laudo médico particular não torna incontroversa a questão, pois em sede de mandado de segurança, o ônus da prova recai integralmente sobre o impetrante, que deve demonstrar, de plano, mediante prova pré-constituída, a existência do direito líquido e certo alegado, não se aplicando, na via mandamental, as regras ordinárias sobre distribuição do ônus da prova. 7. A aprovação no teste de aptidão física e o exame médico constituem etapas distintas do certame, com finalidades específicas e complementares. O teste de aptidão física avalia a capacidade momentânea do candidato em realizar determinados exercícios físicos, enquanto o exame médico possui escopo mais amplo, destinando-se a avaliar as condições gerais de saúde do candidato, investigando a existência de patologias ou condições clínicas que possam comprometer o exercício continuado e permanente das atribuições do cargo. 8. A exclusão do candidato em virtude de inaptidão médica encontra respaldo no edital do certame, não se vislumbrando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência ou acesso aos cargos públicos, tratando-se de observância das regras previamente estabelecidas, sendo legítima a exclusão do candidato que não preenche os requisitos físicos e de saúde exigidos para o exercício da função policial militar. 9. A decisão monocrática não foi omissa, tendo enfrentado, de forma pormenorizada e fundamentada, todas as questões suscitadas nas razões recursais, demonstrando que a controvérsia apresentada demanda dilação probatória incompatível com o rito sumário e especial do mandado de segurança. 10. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, não constitui negativa de prestação jurisdicional, não impedindo o impetrante de buscar a tutela de seu direito pelas vias ordinárias, onde poderá produzir todas as provas admitidas em direito, inclusive perícia médica judicial, com ampla possibilidade de demonstração de suas alegações. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança exige, para sua procedência, a demonstração inequívoca, de plano, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória. 2. A existência de divergência entre laudo médico oficial e laudo médico particular caracteriza controvérsia técnica que demanda realização de perícia médica judicial, procedimento incompatível com o rito célere do mandado de segurança. 3. A mera apresentação de laudo médico particular, ainda que não impugnado especificamente, não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e não torna incontroversa a aptidão médica do candidato. 4. A aprovação no teste de aptidão física não invalida nem se sobrepõe ao resultado do exame médico oficial, pois são avaliações distintas com finalidades específicas. 5. A inadequação da via eleita não impede o candidato de buscar a tutela de seu direito pelas vias ordinárias, onde poderá produzir prova pericial conclusiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º; CPC/2015, arts. 485, IV, 932, IV e V, 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 32.431/RO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª T, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010; STJ, AgRg no RMS 31.552/GO, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado TJ/SP), 6ª T, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010; STJ, RO-MS 15.423-CE, Rel. Min. José Delgado, 1ª T, publ. em 10.03.2003; TJ-MG - MS: 10000160859856000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2017; TJSC, Apelação Cível n. 0007076-30.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-05-2018; TJ-CE - AC: 01120708520188060001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.